Tribunal: TJDFT
Processo: 0748413-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) No PROCESSO: 0748413-36.2020.8.07.0000 RECLAMANTE: LUDMILA PIMENTA DE FREITAS CARDOSO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Conforme se vê da petição de ID 22179895, o interessado Lucas Fonseca Gonçalez requereu a revogação da medida protetiva deferida liminarmente em seu desfavor (ID 21310458), diante da intempestividade da Reclamação ajuizada. Asseverou que, embora a flagrante intempestividade do ajuizamento da Reclamação, os autos foram incluídos em pauta para julgamento somente no dia 4-fevereiro-2021, não podendo, portanto, prosseguir a medida protetiva imposta. Na decisão de ID 21310458, o pedido liminar foi deferido parcialmente para aplicar as medidas protetivas de urgência em desfavor de LUCAS FONSECA GONÇALEZ, proibindo-o de se aproximar da ofendida, devendo guardar distância mínima de 300 (trezentos) metros, e de realizar contato com ela, por qualquer meio de comunicação, conforme no art. 22, III, ‘a’ e ‘b’, da Lei 11.340/2006. Nota-se que a medida imposta ao interessado, proibição de contato e aproximação da reclamante, não o atinge diretamente, pois consta dos autos que ele reside em local distante do endereço desta, ademais, não há notícia de que eles trabalhem ou frequentem os mesmos locais. 2. Portanto, aguarde-se o julgamento, uma vez que a pretensão formulada pelo interessado deve ser apreciada pelo colegiado. Int. Brasília, 16 de dezembro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.